Tribunal: TJSP
Processo: 1000023-24.2019.8.26.0531
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que negou provimento a outros embargos declaratórios convertidos em agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita realizado pela massa falida. Embargante que narra ser procurador da massa falida e legítimo para recorrer, por ser terceiro prejudicado. Prejudicada a apreciação deste recurso, dada a homologação da desistência do apelo

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que negou provimento a outros embargos declaratórios convertidos em agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita realizado pela massa falida. Embargante que narra ser procurador da massa falida e legítimo para recorrer, por ser terceiro prejudicado. Prejudicada a apreciação deste recurso, dada a homologação da desistência do apelo interposto pela massa falida, tornando superada a questão relativa ao indeferimento do pedido de justiça gratuita pretendido pela massa em seu apelo. Recurso prejudicado.